Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719023-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELY GARDENY ARAUJO SAMPAIO AGRAVADO: EMANUELE ARAUJO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELY GARDENU ARAUJO SAMPAIO contra decisão (ID Orig 154698387) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que decretou a interdição provisória total da agravante em caráter liminar na ação de interdição movida por usa irmã, EMANUELE ARAUJO SAMPAIO, ora agravada. Entendeu o eminente Juízo a quo que: “embora não tenha sido apresentado laudo médico atualizado que ateste a incapacidade da requerida, é de se acolher a manifestação ministerial, deferindo-se o pleito liminar, porquanto há indícios do transtorno que acomete a requerida, o que evidencia a probabilidade do direito invocado pela requerente, especialmente quanto ao vínculo de parentesco e ao estado de saúde da requerida, tendo sido constatado, ainda, o periculum in mora, já que se revela imprescindível, neste momento, a nomeação de pessoa apta a administrar e representar os seus interesses, conforme preconiza o artigo 87, da Lei 13.146/2015 e artigo 749, parágrafo único, do CPC/2015 (ID’s 152735851 a 152735888)”. Em suas razões, a alega em síntese que faz tratamento para um quadro depressivo desde o ano de 2015, “após ficar exposta a um ambiente laboral onde sofria constantemente assédio moral e sexual, a agravante , cansada dos assédios sofridos, buscou por si ajuda médica para tratar os quadros de Estresse pós traumático (CID10 F43.1), Ansiedade Generalizada (CID10 F41.1) e Transtorno Depressivo Recorrente (CID10 F 33)”. Tece considerações acerca de seu quadro clínico. Pondera que “[n]enhum relatório médico dos 08 (oito) anos de tratamento apontavam ou apontam para transtorno bipolar ou esquizofrenia, como a agravada quer levar este Juízo a crer, mas todos indicam os mesmos CIDs, quais sejam, CID10 F43.1; CID 10 F41.1; CID 10 F33”. Relata que, “no ano de 2020, vítima de assédio moral e sexual, num ato reflexo do diagnóstico de estresse pós-traumático, preferiu amargar o desemprego a voltar para o ambiente tóxico, assediador e prejudicial à sua saúde mental. Manter-se na função pública seria ter que enfrentar seus algozes, assediadores, dia a dia, o que não se revela razoável imaginar”. Acrescenta que, sem sua fonte de renda, vendeu sua casa para comprar dois imóveis menores, um para morar e outro para alugar, de modo a sobreviver com a renda passiva de aluguel, assim restando efetivado no mês de março do corrente ano. Assegura ainda que administrou com sabedoria e discernimento os seus próprios recursos, o que corrobora a alegação de que estaria “em perfeito juízo de cognição, normalmente orientada, lúcida e organizada, o que confronta fatalmente o alegado pela sua família de que é vulnerável e incapaz de gerir seu próprio patrimônio”. Ressalva também que, diferentemente do relatório médico acostado aos autos, que é datado de 03/12/2019, anexou relatório recente do médico que a acompanha, Dr. Ulisses Castro, o qual atestou que ela seria totalmente capaz para os atos da vida civil. Nesse contexto, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada a fim de afastar a curatela provisória nela decretada. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Anexa documentos (IDs 46805107 a 46807115). Preparo recolhido (ID Decido. De início, deferido a agravante a gratuidade de justiça tão somente para dispensá-la do recolhimento das custas do preparo recursal Nessa passo, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento das custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça ora deferida, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. É cediço que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A curatela é medida excepcional e aplicável apenas quando necessária para proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e, principalmente, de seu patrimônio, não por outro motivo, sendo o interrogatório e a prova pericial essenciais para apurar o eventual alcance da alegada incapacidade civil, caso de fato existente, conforme arts. 751 e 753 do CPC. Sabe-se que as pessoas com deficiência possuem normas protetivas cogentes, a exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), da Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, internalizada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto Legislativo no 3.956/2001, da Lei no 7.853/89, dentre outras normas de regência. Todo este arcabouço legislativo tem como premissa o respeito à liberdade, à independência e à autonomia das pessoas com algum tipo de deficiência em obséquio sobretudo ao postulado maior da dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) instituiu novidades a respeito da teoria das incapacidades, inclusive quanto à curatela, com o escopo de preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. De acordo com o art. 84, § 3o, da Lei no 13.146/2015, a curatela constitui medida excepcional, e que deve observar as particularidades cada caso, perdurando o menor tempo possível. Estão sujeitos a esta medida aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, a teor do art. 1.767 do Código Civil - CC, com a redação alterada pelo aludido estatuto. O art. 87 da Lei no 13.146/2015 também vaticina que “[e]m casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil”. O parágrafo único do art. 749 do Código de Processo Civil – CPC, por sua vez, estabelece que, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Na hipótese, o laudo médico apresentado pela requerente está desatualizado, tendo sido expedido há mais de três anos. Malgrado as condutas noticiadas na petição inicial conjugadas à documentação apresentada deduzam que a interditanda possa estar passado por algum tipo de transtorno mental, os referidos elementos ainda não informam que ela necessite de auxilio de curador em razão dessa circunstância. Em verdade, a incapaz foi citada após o decisum em voga, tendo o meirinho certificado que “a citanda apresenta no momento e aparentemente boas condições de saúde física e mental, com bom nível de compreensão e entendimento com capacidade de decidir e de conviver com fatos atuais ou simplesmente de exprimir a sua vontade. Com condições de compreender as perguntas que lhe podem ser feitas pessoalmente. Reside sozinha, sem nenhuma companhia, em um imóvel, tipo, apartamento de um quarto, sala, cozinha, banheiro, tv, geladeira, fogão, máquinas de lavar roupas e demais utensílio de uso doméstico. Boa aparência, pode se locomover” (ID 46807109). Além disso, ela apresentou relatório médico psiquiátrico, assinado pelo Dr. Ulysses Rodrigues de Castro, CRM 8077/DF, em 28/04/2023, segundo o qual ela apresentaria “boa higiene, humor levemente ansioso, pensamento lógico e coerente, sem alterações d[o] senso [de] percepção, orientada no tempo e no espaço, memoria preservada, atenção espontânea preservada. Juízo crítico preservado”. Nesse passo, o profissional atestou que ela estaria acometida de “transtorno de estresse p[ó]s traum[á]tico, decorrente dos in[ú]meros ass[é]dios morais e ps[í]quicos no seu trabalho”, acrescentando, porém, que seria “totalmente capaz para os atos da vida civil neste momento”, necessitando “manter o uso de Escitalopram 20mg/dia” (ID 46807114). Prematuro estabelecer, nesta oportunidade, se a interditanda se enquadrada no conceito legal de pessoa com deficiência, o grau e a duração desta. Este ponto exige, sem sombra de dúvida, um maior aprofundamento na instrução probatória, com o viso de apurar o melhor convencimento possível acerca do caso vertente. Ainda é preciso perscrutar se a interditanda ostenta de fato alguma limitação cognitiva incapacitante para os atos da vida civil ou parcialmente incapacitante em decorrência de seu quadro psiquiátrico. Nesse cenário, existindo relevantes elementos de provas capazes de infirmar a alegada incapacidade civil, senão por ainda não haver meios de atestar seu eventual alcance, constando inclusive que a interditanda viria gerindo seu patrimônio com razoável perspicácia, não se vislumbram presentes os pertinentes pressupostos ao excepcional deferimento da curatela provisória. Com efeito, ao tempo que há fortes elementos a indicar a probabilidade do provimento do recurso, o risco de dano é enorme e decorre da possibilidade de a agravante ver sua liberdade de gerência patrimonial ou a própria vida limitada sem que tenha sido prontamente verificada sua incapacidade. Pelo exposto, presentes os pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para SUSPENDER os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do vertente recurso. Com urgência, comunique-se ao eminente juízo da causa a fim de que adote as providências de praxe. Dispenso-o de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a superveniente perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator